Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração no 1017132-09.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: Subway Systems do Brasil Ltda.
Embargados: Mídia Mato Grosso Propaganda e Publicidade Eirelli e Evidence Participação e Representação de Mídia Eireli-ME.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E VOTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Existindo divergência entre o acórdão e o voto condutor do julgamento, são cabíveis os embargos declaratórios para sanar a contradição apontada no voto e acórdão.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017132-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.903.841/0001-74 (RECORRIDO), SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.891.567/0002-01 (RECORRIDO), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E VOTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Existindo divergência entre o acórdão e o voto condutor do julgamento, são cabíveis os embargos declaratórios para sanar a contradição apontada no voto e acórdão.

2.

Embargos acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020